Tribunal: TJBA
Processo: 8021833-71.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021833-71.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR FEIRA DE SANTANA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

APELADO: FLORISMAR CARIBE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LOURIANE DE ANDRADE SANTOS, JESSICA OLIVEIRA FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FACETA DENTÁRIA). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO (ART. 405, CC). CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. A Apelada alega falha em tratamento odontológico (faceta), que teria sido malsucedido e necessitou ser refeito duas vezes sem êxito, e que procedimentos subsequentes (prótese) causaram-lhe fortes dores. A sentença condenou a Ré/Apelante à restituição integral do valor pago (R$ 1.700,00) e ao pagamento de danos morais (R$ 15.000,00). O recurso da Apelante busca a improcedência total, alegando ausência de falha e abandono do tratamento, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a alteração dos termos iniciais dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico (Art. 14, CDC) a justificar a restituição material e o dever de indenizar; (ii) analisar a configuração e o
quantum
dos danos morais, aferindo a proporcionalidade do valor arbitrado (R$ 15.000,00); e (iii) determinar o termo inicial correto dos juros de mora sobre os danos materiais e morais, considerando a natureza contratual da responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da clínica odontológica, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por defeitos na prestação independentemente de culpa.

Deferida a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC) em favor da consumidora, dada sua hipossuficiência técnica, cabia à Apelante demonstrar a inexistência do defeito (Art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

A própria Ré admite que a faceta dentária "quebrou" dias após a instalação e precisou ser refeita, o que, por si só, configura o defeito no serviço. O suposto abandono posterior do tratamento pela consumidora, motivado pela dor e falhas anteriores, não caracteriza culpa exclusiva da vítima (Art. 14, § 3º, II, CDC).

A situação vivenciada pela Apelada ultrapassa o mero dissabor contratual, configurando dano moral. O ciclo de frustrações (procedimento malsucedido, repetições, dores subsequentes e múltiplos deslocamentos para a clínica) viola a legítima expectativa e a integridade psicofísica da consumidora.

O
quantum
da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante de R$ 15.000,00 fixado na origem revela-se excessivo e desproporcional à extensão do dano, considerando o valor do contrato (R$ 1.700,00). Impõe-se a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se afigura adequado ao caso.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os danos materiais (restituição de valores) incidem a partir da citação (Art. 405, CC), e não da data do dispêndio, como fixado na sentença.

Na responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os danos morais também incidem desde a citação (Art. 405, CC). A correção monetária, por sua vez, incide do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento
: 1. A responsabilidade civil de clínica odontológica por falha na prestação do serviço é objetiva (Art. 14, CDC), cabendo-lhe o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, mormente quando invertido o ônus probatório (Art. 6º, VIII, CDC). 2. A necessidade de refazer um procedimento odontológico (faceta) dias após a instalação, por quebra, configura falha no serviço e justifica a restituição integral dos valores pagos. 3. O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado com razoabilidade, e o valor arbitrado em desproporção manifesta com a extensão do dano e o valor do contrato deve ser reduzido. 4. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora, tanto sobre os danos materiais quanto sobre os danos morais, incidem a partir da data da citação (Art. 405 do Código Civil).

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 6º (VIII) e 14. Código Civil, art. 405. Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059 (Honorários recursais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021833-71.2023.8.05.0080, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR FEIRA DE SANTANA LTDA - EPP
e como Apelada
FLORISMAR CARIBE DOS SANTOS
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01